Tribunal: STF
Processo: RE 367068
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS.
EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98.
1.      Contribuição previdenciária
prevista na Lei 7.672/82 do Estado do Rio Grande do Sul. Incidência
sobre proventos e pensões de servidores públicos e pensionistas.
Ilegitimidade a partir da Emenda Constitucional nº 20/98.
Precedentes.
2.      Embargos declaratórios providos, com efeitos
infringentes, para limitar a suspensão da cobrança da aludida
contribuição ao período posterior à promulgação da Emenda
Constitucional nº 20/98, até a vigência da Emenda Constitucional nº
41/03.